Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-78.2018.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000514-78.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (APELANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CULPA DE TERCEIRO – ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DO IMÓVEL NOS ANOS DE 2014 E 2015 – ESBULHO NA ÁREA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DEFERIDA EM JUNHO DE 2015 – AFASTAMENTO DE PARTE DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – HÁ PROVAS DOCUMENTAIS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE EM PARTE DO PERÍODO OBJETO DE AUTUAÇÃO O PROPRIETÁRIO NÃO ESTEVE NA POSSE DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2. Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

3.
In casu,
o apelante comprovou nos autos, que em parte do período objeto da autuação (anos de 2014 – 2015) não se encontrava na posse do imóvel rural, uma vez que este havia sido esbulhado.

4. Os documentos da ação reivindicatória ajuizada demonstram que somente em 02/07/2015 o proprietário conseguiu retornar à posse do imóvel. Dessa forma, a culpa de terceiro fica demonstrada em parte, o que possibilita a retificação do auto de infração para que conste multa apenas no período em que o apelante se encontrava na posse do imóvel. Isto porque, a responsabilidade administrativa possui natureza sancionatória e não reparatória.

5. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário, o que ocorreu, no caso.

6. No que diz respeito ao Embargo da Área não é o caso de manutenção devido à comprovação de inscrição e regularização do CAR.

7. Recurso provido em parte, sentença reformada em parte para retificar o auto de infração e suspender o termo de embargo da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
Antonio Marcos dos Reis
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 1000514- 78.2018.8.11.0015, ajuizada pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, que consistiam na anulação das penalidades de multa e embargo impostas pelo órgão ambiental estadual, sob o argumento de sua ilegitimidade passiva no processo administrativo de apuração relativo ao auto de infração no 0739D.

Em suas razões recursais, o apelante argui que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, não possui legitimidade para ser responsabilizado pela infração ambiental administrativa, uma vez que não possuía a posse da propriedade quando ocorreu a degradação.

Alega que a ausência de vistoria no local invalida o auto de infração, que se consubstancia na utilização de imagens de satélite como prova da degradação ambiental.

Dessa forma, pretende que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a sentença objurgada. (id. 114879468).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos apresentados e pugna pelo seu desprovimento (id. 114879473).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto, mantendo-se a sentença objurgada inalterada em todos os seus termos (id. 115527993).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o Apelante objetiva a anulação do auto de infração no 0739D, lavrado pela SEMA/MT, que lhe aplicou a multa no valor de R$ 256.825,60 (duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e o Embargo no 0355D, em razão de desmatamento e danificação de vegetação nativa em sua propriedade.

O principal argumento do Apelante é a ilegitimidade passiva, pois alega que adquiriu o imóvel em 30/10/2014, e após a aquisição comunicou ao Sr. João Batista que havia adquirido a propriedade, e este se retirou do local registrando um boletim de ocorrência
“informando que trabalhava ali a mais de 14 anos e que o proprietário da área era o Sr. Gilmar Aliberti”.

Sustenta que deixou como caseiro o Sr. Ramão Jacinto da Silva cuidando do local, porém no dia 06/11/2014 o caseiro
“foi abordado em um restaurante próximo a Fazenda pelo Sr. Gilmar Aliberti, acompanhado de seu filho e um policial”
, para que retirasse os pertences da propriedade.

Esclarece, por fim, que após ser informado do ocorrido propôs uma ação reivindicatória perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, sendo proferida decisão liminar para reintegrar o requerente à sua propriedade. Assim, o Autor alega não ser responsável pelas infrações imputadas, pois entre a data da aquisição da propriedade (2014) até sua efetiva reintegração (2015), ele não esteve na posse da área.

Pois bem.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A sentença recorrida (id. 114879461) revogou a liminar concedida e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o recurso de apelação merece provimento em parte e a sentença merece, de fato, ser reformada, pelas razões que passo a expor.

É muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória sendo, portanto, objetiva, a responsabilidade administrativa é subjetiva. exigindo para a sua configuração os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

É o que se depreende da jurisprudência do STJ, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ:
“como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020) (grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020) (grifou-se).

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
“A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2.
Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022) (grifou-se).

AMBIENTAL
- RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Feitas estas diferenciações e ponderações jurisprudenciais, convém volver os olhos para o caso concreto.

O Apelante narra, e de fato comprova nos autos, por meio de documentos (id. 114876996 – fls. 89/99), que em parte do período objeto de autuação (2014-2015) não esteve na posse do imóvel, em razão do fato de que este havia sido esbulhado, tendo o proprietário ajuizado ação para reintegração na propriedade, cuja liminar foi deferida em meados de 2015 e cumprida no dia 02/07/2015 (id. 114876997).

O Auto de Infração, lavrado somente no ano de 2017, assim dispôs:

“1 – Desmatar a corte raso 130,254 ha (hectares) de vegetação nativa fora da área de reserva legal,
no ano de 2014 a 2015
, sem autorização prévia do órgão ambiental competente (...). 2 – Por danificar 88,572 ha (hectares) de vegetação nativa fora da área de reserva legal, no ano de 2014, sem autorização prévia do órgão ambiental competente (...). 3 – Por descumprir embargo de atividades em área embargada, conforme Termo de Embargo no 104339, datado de 24/05/2011 (...)”.
(grifou-se).

No mencionado auto de infração, consta a aplicação de multa pelos fatos descritos, com fundamento no art. 70 da Lei Federal no 9.605/98 c/c art. 52, 53, 18 e 79 do Decreto Federal 6.514/2008 (id. 114876989).

Consta no id. 114876991, termo de embargo n. 104939 lavrado em
24/03/2011
, em nome de Walter Trabachi Júnior, o qual, como se vê, é anterior à aquisição do imóvel pelo Apelante e anterior ao auto de infração que esta ação busca anular.

No id. 114876990, consta parecer técnico com a especificação de que as infrações ambientais ocorreram no período de
20/08/2014
e
22/07/2015
.

Conforme certidão de id. 114876997, o Apelante foi efetivamente reintegrado na posse em
02/07/2015,
assim não há que se escusar das infrações cometidas a partir desta data até o dia
22/07/2015
(data da carta-imagem de id. 114876990).

O juiz sentenciante, sob o argumento de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem,
o que garante à Administração buscar o “reparo” do dano, julgou improcedente a ação, entendendo ser devido o pagamento da multa administrativa em sua totalidade.

Com as devidas vênias, não possui razão o magistrado de 1o grau, pois,
in casu,
está-se diante de infração administrativa, ou seja, responsabilização administrativa, que, conforme já pontuado, possui natureza sancionatória e é subjetiva.

A obrigação de reparar o dano, de fato acompanha a coisa e pode ser exigida do sucessor, proprietário ou quem detém a posse, a qualquer título. Trata-se esta da responsabilidade civil, que é objetiva.

Diferente é a situação dos autos, na qual, houve lavratura do auto em 2017, por infração administrativa ocorrida nos anos de 2014 e 2015, sendo que o Apelante logrou êxito em comprovar que em substancial parcela deste período não estava na posse do imóvel.

Nesse aspecto, tendo o Recorrente produzido contraprova à presunção de que goza o auto de infração/termo de embargo, demonstrando que só esteve na posse do imóvel a partir do dia 02/07/2015, somente a partir deste período é responsável pelas infrações verificadas na propriedade.

Assim, verifico que a ação merece procedência em parte, sendo o caso de reformar a sentença, pois o auto de infração possui presunção relativa de veracidade/legitimidade, admitindo prova em contrário.

In casu,
a prova produzida de fato demonstra a ilegitimidade passiva do Apelante em parte do período autuado, devendo este responder administrativamente apenas pelas infrações verificadas a partir do dia 02/07/2015, que é a data em que foi reintegrado à posse do imóvel.

No que diz respeito ao Termo de Embargo lavrado em 2011, tenho ainda que não é o caso de sua manutenção haja vista que o Apelante aderiu ao CAR em 04/11/2014. Não há como, também, imputar ao mesmo a obrigação de pagamento da multa, pois, como dito acima, quando efetivado o embargo, o mesmo sequer era o proprietário da área.

ISTO POSTO, conheço da Apelação e, em dissonância do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, retificando o Auto de Infração no 0739D para que conste apenas como responsabilidade do Apelante apenas o período de infração a partir do dia 02/07/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022